Tribunal: TJSP
Processo: 0000846-50.2012.8.26.0146
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Mário Daccache
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
Seguro obrigatório (DPVAT) – Cobrança de indenização decorrente de acidente de trânsito – Sentença de improcedência – Perito judicial que atesta a inexistência e invalidez permanente – Alegações genéricas e incapazes de infirmar a conclusão apontada no laudo pericial – Desprovimento da apelação da autora.